Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.

2. No caso dos autos, foi indeferida a gratuidade judiciária requerida pela parte (ID 18384379), momento em que foi aberto o prazo de 48 horas para que se recolhesse o preparo integral. Entretanto, tal providência não foi cumprida pela recorrente, de modo que seu recurso inominado restou deserto.

3. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.